Tribunal: TJMT
Processo: 1025049-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025049-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 116.800.226-52 (AGRAVANTE), CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 577.710.146-15 (AGRAVANTE), ALCIDES GUIZONI - CPF: 162.386.642-15 (AGRAVADO), MARILIA DA SILVA BORGES FERNANDES - CPF: 138.936.266-38 (ADVOGADO), GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CAUÇÃO OFERTADA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A caução ofertada não substitui a necessidade de demonstração robusta da probabilidade do direito, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1025049-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA e CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO:

ALCIDES GUIZONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BRUNA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA
e
CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz
Lawrence Pereira Midon
, da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº. 1000349-71.2025.8.11.0084 ajuizada em desfavor de
ALCIDES GUIZONI
, que indeferiu o pedido liminar de sustação de protesto e de impedimento de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, determinando, ainda, a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, pois deixou de apreciar o oferecimento espontâneo de caução, exigiu prova plena incompatível com a natureza da tutela de urgência e utilizou fundamentação genérica acerca da documentação apresentada, sem indicar concretamente as razões da negativa da medida.

Argumentam que a caução ofertada reduz sensivelmente os riscos para a parte adversa e que a probabilidade do direito e o perigo de dano são evidentes, uma vez que o protesto indevido pode acarretar prejuízos reputacionais e financeiros graves.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para sustar o protesto, enquanto perdurar a discussão judicial sobre a inexigibilidade do débito (Id. 302666371).

A tutela recursal foi
indeferida
em 04/08/2025, por esta Relatoria (Id. 304399395).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que não foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto os documentos acostados comprovam a existência de relação contratual entre as partes e evidenciam o inadimplemento dos agravantes, os quais deram causa ao protesto impugnado.

Argumenta que a tutela de urgência não se presta a proteger o devedor em mora, sob pena de se inverter a lógica processual e fragilizar a segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a caução apresentada pelos agravantes não supre a ausência dos requisitos legais, porquanto, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, trata-se de mera faculdade judicial, de natureza acessória, que não substitui a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Sustenta inexistir omissão na decisão agravada, visto que o magistrado de origem analisou os documentos apresentados e concluiu, fundamentadamente, que não eram suficientes para amparar a tutela pleiteada.

Ressalta que o contrato de arrendamento colacionado não afasta a dívida executada, tampouco comprova a inexigibilidade do protesto, demandando dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Alega, outrossim, a litigância de má-fé dos agravantes, sob o argumento de que estes vêm manejando sucessivas demandas com o intuito de afastar os efeitos de sua inadimplência contratual, tais como a execução de título extrajudicial nº 1000131-43.2025.8.11.0084, a própria tutela antecipada antecedente nº 1000349-71.2025.8.11.0084 e os embargos à execução nº 1000756-77.2025.8.11.0084, todos fundados no mesmo contrato de arrendamento.

Afirma que essa conduta caracteriza abuso do direito de ação e tem caráter meramente protelatório, em violação ao dever de boa-fé objetiva, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Forte nesses argumentos, requer a manutenção da decisão, com aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 315459376).

Preparo devidamente recolhido (Id. 303256354).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso concreto, os agravantes buscam sustar o protesto de título e impedir a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito.

Todavia, como bem fundamentado pelo juiz de origem, os documentos colacionados não são suficientes para evidenciar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por Bruna Rodrigues Vieira da Cunha e Clayton Rodrigues da Cunha contra Alcides Guizoni, qualificados nos autos.

Relata a parte requerente que firmou no dia 15/02/2024 contrato de arrendamento de área de pastagem nº 002, com prazo de 01 (um) ano, com o requerido.

Afirma que a área arrendada é objeto de ação de reintegração de posse de nº 0002438-22.2004.8.11.0084, em tramite neste juízo, o qual foi expedido mandado de reintegração de posse em favor da empresa Agropastoril Madeireira e Colonizadora Sanhaço LTDA.

Aduz que no mês de agosto de 2024 o requerido teria vendido a área objeto dos autos sem oferta de opção de compara ou apresentação de outra opção de pastagem, ameaçando os requerentes a desocuparem antes do prazo contratual, ameaçando também de isolamento em curral, corte de alimentação e água, e ainda a soltura dos semoventes na estrada.

Assevera que após a venda do imóvel rural os semoventes teriam ficado sem pasto, ocasionando em perda de peso e na produtividade das vacas prenhas, e via de consequência prejuízos aos requerentes.

Relata que teriam notificado extrajudicialmente o requerido de todo o ocorrido em 06/12/2024 via aplicativo de mensagem WhatsApp, e no dia 09/12/2024 via e-mail.

Logo após, no dia 03/02/2025 teria o requerido notificado de forma extrajudicial os requerentes, os quais contra notificaram em 12/02/2025.

Afirma que realizaram o devido pagamento no valor de R$ 302.800,00 (trezentos e dois mil e oitocentos reais) referente aos primeiros 06 (seis) meses de arrendamento, bem como o pagamento de R$ 185.629,60 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) referente ao segundo semestre do arrendamento.

No entanto, asseveram que foram surpreendidos com o recebimento de carta de protesto no valor de R$ 357.384,23 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos) junto ao 2º Serviço Notarial e Protesto de Títulos da Comarca de Apiacás.

Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para o fim de sustar o protesto, bem como o impedimento de lançamento do nome dos requerentes em qualquer cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária arbitrada pelo juízo.

Com a inicial vieram vários documentos.

Custas recolhidas ao Id. 192366908.

É o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, presentes os requisitos legais, recebo a inicial.

Passo a análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência, conforme preconiza o artigo 294 do CPC/2015:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Assim, compete ao Magistrado verificar a existência dos dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos na inicial em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise sumária, seria capaz de demonstrar o direito invocado, e, nesse ponto, os documentos carreados pela parte autora não são suficientes para tal demonstração.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante a quantidade de reses que se encontravam na propriedade rural, bem como as condições das pastagens, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida. Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029940-10.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC/15,
indefiro a tutela antecipada em caráter antecedente
.

Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, emenda a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução de mérito (art. 303, § 6º, do CPC).”

De início, cumpre ressaltar que a concessão da tutela de urgência reclama a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

No caso concreto, os agravantes buscam sustar o protesto de título e impedir a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. Todavia, como bem fundamentado pelo condutor do feito, os documentos colacionados não são suficientes para evidenciar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

É certo que a caução pode ser exigida como condição acessória à concessão da medida, mas não se presta a substituir a ausência de demonstração dos requisitos centrais da tutela de urgência.

Ocorre que a caução não supre a ausência de probabilidade do direito, sendo requisito meramente complementar.

Ademais, observa-se que há contrato firmado entre as partes, com valores expressivos e pagamentos realizados, circunstâncias que, embora controvertidas, não afastam de plano a existência da dívida objeto do protesto.

A alegação de inexigibilidade demanda dilação probatória, especialmente no tocante ao número de semoventes, às condições de pastagem e à alegada venda irregular do imóvel. Tais elementos não podem ser solucionados em sede de tutela de urgência, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de prova inequívoca da inexistência da dívida impede a antecipação dos efeitos da tutela para cancelamento de protesto
. O simples ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito não é suficiente para afastar os efeitos do protesto, sendo necessária a demonstração robusta da cobrança indevida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10325241620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO
– ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.
Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029940-10.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

O perigo de dano, por sua vez, também não se mostra suficientemente configurado, uma vez que o protesto, embora gere efeitos negativos, constitui medida legítima do credor diante do inadimplemento e somente pode ser suspenso quando demonstrada, com segurança, a inexigibilidade da obrigação.

Nesse ponto, as alegações dos agravantes não afastam a presunção de legitimidade do título levado a protesto.

Dessa forma, evidencia-se que o magistrado singular enfrentou os pontos suscitados, apreciando a documentação apresentada e concluindo, de forma motivada, pela ausência de requisitos legais, de forma que eventual discordância da parte não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Por fim, consigna-se que o agravado sustenta que os recorrentes ajuizaram diversas demandas correlatas – execução, tutela antecipada antecedente, embargos à execução –, todas baseadas no mesmo contrato de arrendamento, o que configuraria abuso do direito de ação.

Todavia, o simples fato de o devedor manejar diferentes instrumentos processuais disponíveis para discutir sua dívida não basta, por si só, para caracterizar má-fé.

Trata-se de exercício do direito de ação e de defesa, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Não se evidenciam, no recurso interposto, atitudes como alteração consciente da verdade, intuito manifestamente protelatório ou resistência injustificada, de modo que não se justifica a condenação em multa por litigância de má-fé, devendo ser rejeitado o pedido formulado pelo agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025